Tribunal: TJSP
Processo: 2211165-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família. Inteligência da Súmula 486 do STJ, segundo a qual "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família. Inteligência da Súmula 486 do STJ, segundo a qual "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". Possibilidade de extensão do entendimento para imóvel comercial, segundo entendimento da Corte Superior. Inaplicabilidade neste particular. Confissão de que o bem penhorado não é o único de titularidade do devedor. Ausência de provas de que a renda é revertida para a subsistência da entidade familiar. Impenhorabilidade a ser interpretada de forma restritiva. Processo que corre há anos sem a alegação em comento, com inúmeras tentativas infundadas de impedir a satisfação do débito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2211165-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JORGE GANEM METNE (ESPÓLIO) e GANEM JORGE METNE
NETO (INVENTARIANTE), é agravado RAUL GANEM METNE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211165-31.2020.8.26.0000
Voto no 45669
2/5
VOTO No: 45669
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211165-31.2020.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Agravantes: Jorge Ganem Metne e Ganem Jorge Metne Neto
Agravado: Raul Ganem Metne
Interessados: Antonio Ganem Metne, Dagmar Calil Ganem Metne e Shopping 785
Administração e Empreendimentos Ltda Epp.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de sentença.
Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de
impenhorabilidade de bem de família. Inteligência da Súmula 486 do
STJ, segundo a qual “É impenhorável o único imóvel residencial do
devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a
locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua
família”. Possibilidade de extensão do entendimento para imóvel
comercial,
segundo
entendimento
da
Corte
Superior.
Inaplicabilidade neste particular. Confissão de que o bem penhorado
não é o único de titularidade do devedor. Ausência de provas de que a
renda é revertida para a subsistência da entidade familiar.
Impenhorabilidade a ser interpretada de forma restritiva. Processo
que corre há anos sem a alegação em comento, com inúmeras
tentativas infundadas de impedir a satisfação do débito. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família
suscitada pelo executado.
Alegam os agravantes que, embora o bem penhorado tenha
natureza comercial, a renda decorrente dos aluguéis pagos por terceiros é revertida à
subsistência ou à moradia familiar, tornando-o impenhorável. Afirma que a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211165-31.2020.8.26.0000
Voto no 45669
3/5
desconsidera a proteção constitucional à família e o princípio da menor onerosidade da
execução, motivo pelo qual deve ser afastada nesta seara recursal.
O recurso, processado com efeito suspensivo (fls. 27/28), foi
respondido às fls. 37/66.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 32 e 34.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
Nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de
Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a
terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou
a moradia da sua família”.
O entendimento consagrado pela Corte Superior vem sendo
estendido para o único imóvel comercial do devedor que esteja alugado, desde que haja
comprovação inequívoca de que a renda venha sendo integralmente revertida para o
sustento da entidade familiar (STJ, 2a Turma, REsp no 1.616.475/PE, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 15.09.2016).
Neste particular, no entanto, os próprios agravantes
confessam que o imóvel comercial alugado a terceiros, sobre o qual recaiu a contrição
impugnada nesta seara, não é o único de sua titularidade, tanto que oferece bens à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211165-31.2020.8.26.0000
Voto no 45669
4/5
garantia e pede a substituição.
Conforme se apura da petição que inaugura o recurso em
análise: “[...] a despeito do agravante ter precisamente indicado meios mais eficazes de
efetivar o crédito do exequente às fls. 998/1.009 e 1.011/1.013, mediante indicação de
bens imóveis de elevadíssimo valor e passíveis de constrição, inclusive créditos de
elevada monta, comprovando, inclusive, a vantagem da penhora recair nestes bens de
idêntica natureza ao ora penhorado, ao invés de incidir em bem de natureza
ALIMENTAR, o juízo de forma absolutamente lacônica e simplória os rejeitou pelo
simples argumento de o credor havê-los rejeitado e de inexistirem provas da menor
onerosidade da substituição” (fl. 17).
Como a impenhorabilidade do bem de família deve ser
interpretada de forma restritiva, como bem apontou o i. magistrado de piso na decisão
combatida, não deve ser alargado o entendimento jurisprudencial a fim de que sejam
contemplados quaisquer imóveis que contribuam com o sustento da família.
Além disso, não foram apresentadas evidências concretas de
que os frutos da locação são destinados à subsistência do devedor e de seus
dependentes, de modo que não há base fática para a concessão do proveito pretendido.
Outro fator que leva à rejeição do inconformismo é o de que
a tese ventilada no recurso é nova se considerado o tempo de trâmite do processo e
avaliadas as inúmeras tentativas do agravante de protelar a satisfação do débito, que
posteriormente se mostraram completamente infundadas. Houve, inclusive, agravos de
instrumento analisados por esta C. Câmara que examinaram a legalidade de constrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211165-31.2020.8.26.0000
Voto no 45669
5/5
sobre o mesmo imóvel, sem qualquer menção à suposta impenhorabilidade.
Feitas tais considerações, há de ser mantida a penhora
determinada, com ratificação dos fundamentos que levaram à prolação do decisum
questionado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
cassando-se a liminar outrora concedida.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator